Tribunal: TJMT
Processo: 1047592-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047592-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (EMBARGANTE), ANA CARLOTA DE ALMEIDA - CPF: 003.685.129-91 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT ANA - CPF: 101.417.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 773.730.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA PREMEBIDA DOS SANTOS - CPF: 027.788.959-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade de parcela de acordo judicial homologado e afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise de fato superveniente relacionado à arrecadação administrativa de imóvel rural, bem como quanto à alegada má-fé da parte adversa. Aponta, ainda, contradição na fundamentação do julgado.

3.

Foram apresentadas contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, à vista das alegações de fato superveniente, de má-fé da parte adversa e da pretensão de reexame de matéria alcançada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva. Destinam-se à eliminação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a alegação de fato superveniente. Concluiu que a validade do acordo já foi examinada em demanda própria, com trânsito em julgado, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada.

7.

A alegação de má-fé foi expressamente afastada, diante da ausência de elementos que evidenciem conduta dolosa ou violação à boa-fé objetiva.

8.

Não se verifica contradição interna no julgado. Há, na verdade, inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada.

9.

A pretensão deduzida nos embargos implica rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame de matéria já definitivamente apreciada. 3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 833, IV e X, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Cândido Guimarães Rodrigues em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da última parcela de acordo homologado judicialmente, bem como rejeitou o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega, inicialmente, omissão quanto à análise de fato novo relevante, consistente na arrecadação administrativa, pelo INCRA, da área rural objeto do acordo celebrado entre as partes, denominada Gleba Aricá Mirim 02. Afirma que tal circunstância foi devidamente comprovada por laudo técnico e certificação do SIGEF, demonstrando que parcela substancial da área negociada passou a integrar domínio da União, o que não teria sido apreciado pelo acórdão embargado.

Defende que referido fato não foi objeto da ação anulatória anteriormente ajuizada, razão pela qual não poderia ser alcançado pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tendo em vista tratar-se de elemento superveniente e determinante para a revisão da obrigação pactuada.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da alegada má-fé da embargada, ao argumento de que esta teria celebrado o acordo ciente da prévia arrecadação administrativa da área pelo INCRA, omitindo tal informação, o que configuraria dolo por omissão e violação à boa-fé objetiva.

Sustenta, também, a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a alegação de fatos supervenientes, mas, ao mesmo tempo, concluir pela impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da coisa julgada, sem enfrentar a especificidade da tese apresentada.

Afirma que a perda substancial da área negociada enseja onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, bem como a possibilidade de anulação da transação por vício do objeto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e eliminar a contradição apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento, suspendendo a exigibilidade da última parcela do acordo ou promovendo a revisão do pacto. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 357828851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão e contradição no acórdão que, ao julgar o agravo de instrumento, manteve a decisão proferida em cumprimento de sentença, afastando a suspensão da exigibilidade da última parcela de acordo judicial homologado e rejeitando a alegação de impenhorabilidade de valores constritos.

No tocante à alegada omissão quanto à existência de fato novo, consistente na arrecadação administrativa da área pelo INCRA, não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob a premissa de que a validade e a higidez do acordo celebrado entre as partes já foram objeto de apreciação jurisdicional exauriente, tanto em sede de apelação quanto em ação anulatória autônoma, esta última julgada improcedente com trânsito em julgado, operando-se, assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada.

A pretensão do embargante, ao sustentar a ocorrência de fato superveniente apto a justificar a suspensão da obrigação ou a revisão do pacto, foi expressamente apreciada e rejeitada, justamente por demandar rediscussão da própria transação, o que se revela incompatível com a fase de cumprimento de sentença, em que se busca a satisfação do título judicial já estabilizado.

Ainda que o embargante atribua relevo jurídico à suposta arrecadação administrativa da área, tal alegação não tem o condão de afastar a coisa julgada formada sobre a validade do acordo, tampouco autoriza a revisão de seu conteúdo econômico em sede executiva, como corretamente consignado no acórdão embargado.

Também não procede a alegação de omissão quanto à suposta má-fé da parte adversa. O acórdão consignou que “
não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, que o agravante tenha atuado com dolo processual, alterando conscientemente a verdade, manejando o recurso com intuito manifestamente procrastinatório, ou praticando qualquer ato tipificado no art. 80 do CPC
” (id 352359880).

No que se refere à penhora de valores, também não há omissão. O acórdão enfrentou de forma clara a matéria, consignando que o montante bloqueado supera o limite de quarenta salários-mínimos e que não houve comprovação idônea da natureza alimentar dos valores constritos, circunstâncias que afastam a incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026